Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-25.2021.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-25.2021.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR DALBERTO - CPF: 203.891.089-87 (APELADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES MARTINS - CPF: 627.870.711-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE – ALEGADA OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
de acórdão que, a unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS NA VIGÊNCIA DA APÓLICE E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA PARA CASO DE SINISTRO – DESCABIMENTO – DANO MORAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu.

Segundo o STJ, “os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso" (REsp n. 573761/GO).

O segurado que tem seu contrato rescindido unilateralmente e sem prévia comunicação tem direito ao ressarcimento dos danos morais, porquanto trata-se de atitude abusiva, e que viola os princípios da boa-fé objetiva.

A Sumula 362 do STJ, estabelece que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento“.

Embargos declaração
(Id. 226020671): alega, em síntese, que o acórdão embargado é obscuro, ao argumento de que não ficou claro se na visão deste E. Tribunal, o mero descumprimento contratual seria capaz de dar ensejo ao dano moral.

Sustenta ainda que deve ser esclarecida a obscuridade relacionada à redistribuição da sucumbência, registrando-se expressamente que cada uma das partes ficará responsável por 50% (cinquenta por cento) da verba honorária.

Requer o provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(Id. 226795159): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Brasilseg Companhia de Seguros
,

em que a embargante busca, em síntese, seja sanada alegada obscuridade, ao argumento de que
não ficou claro se na visão deste E. Tribunal, o mero descumprimento contratual seria capaz de dar ensejo ao dano moral.

Contudo, c
onstata-se que esta matéria a que se referem os embargos, foi devidamente tratada no acórdão, restando claro que a rescisão unilateral do contrato objeto da ação, como se deu no caso, configurou dano moral indenizável, mantendo a condenação arbitrada na sentença.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Por oportuno, colaciona-se fragmentos do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Quanto ao dano moral, se deve levar em conta que o contrato de seguro de vida rescindido unilateralmente, estava vigente há mais de 25 anos, através de renovações automáticas.

Assim sendo, a rescisão unilateral do contrato de seguro, sem a oportunidade da purgação da mora pelo segurado,
viola o princípio da boa fé objetiva e configura dano moral indenizável, não havendo falar em afastamento da condenação.
(...)” (grifei)

No entanto, em que pese à busca da embargante em questionar se o mero descumprimento contratual seria capaz de dar ensejo ao dano moral, tem-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que a rescisão unilateral do contrato de seguro, sem a oportunidade da purgação da mora pelo segurado, violou o princípio da boa fé objetiva e configurou dano moral indenizável.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Contudo, com relação à alegação de que deve ser esclarecido o percentual referente à redistribuição da sucumbência, registrando-se expressamente que cada uma das partes ficará responsável por 50% da verba honorária, trata-se de erro material.

Quanto ao erro material alegado, observa-se que, embora o voto mencione que foi redistribuída a verba honorária, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, de fato, faltou constar que cada parte deve arcar com 50% das verbas da sucumbência.

O erro material passível de correção é aquele que se manifesta de forma evidente e gera divergência entre a intenção do julgador e o expresso na decisão.

Portanto, os Embargos de Declaração na parte que apontam erro material do Acórdão, devem ser parcialmente acolhidos, pois tal vício prejudica a correta interpretação da decisão.

Diante do exposto, impõe-se a correção do vício material no v. Acórdão, alterando o trecho que diz:

"
Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86, caput, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios conforme fixado em sentença, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3º, do CPC."

Para: "
Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86, caput, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 50% para cada uma das partes, conforme fixado em sentença, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3º, do CPC."
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos declaratórios, para sanar o erro material apontado e retificar o acordão, para que conste que cada parte deve arcar com 50% das verbas de sucumbência, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024